Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de alimentos movida pela ex-esposa contra o ex-marido, objetivando a fixação da verba alimentar no percentual de 30% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios.
2. Decisão anterior – a sentença revogou a tutela provisória, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a autora tem necessidade de receber alimentos do seu ex-cônjuge, por não poder prover o sustento às suas próprias expensas.
III – Razões de decidir
4. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no art. 1.694 do CC/2002, fundado no dever de assistência mútua, art. 1.566, inc. III, do CC, e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, inc. III, e 3o, inc. I, ambos da CF.
5. Em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
6. A prova produzida no processo evidencia que a autora, atualmente com 54 anos, auferia renda enquanto casada, ainda que por meio de atividade informal, tem capacidade laborativa e não depende financeiramente do ex-cônjuge, podendo prover o seu próprio sustento. Mantida a r. sentença.
IV - Dispositivo
7. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2021427, 0702731-10.2024.8.07.0003, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2012183, 0710649-66.2023.8.07.0014, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2025.